Tribunal: TJSP
Processo: 2089809-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Execução. Título Executivo Extrajudicial. Pesquisa via SISBAJUD que não encontrou valores relevantes para bloqueio. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pela parte credora de expedição de ofício ao Banco Central. Inconformismo do exequente. A declaração de IR dos exequentes mostra a situação patrimonial em 31/12/2023. Possibilidade de alteração da situação retratada na declaração.

Ementa:
Execução. Título Executivo Extrajudicial. Pesquisa via SISBAJUD que não encontrou valores relevantes para bloqueio. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pela parte credora de expedição de ofício ao Banco Central. Inconformismo do exequente. A declaração de IR dos exequentes mostra a situação patrimonial em 31/12/2023. Possibilidade de alteração da situação retratada na declaração. Pesquisa SISBAJUD inclui as instituições financeiras indicadas nas declarações de IR. Decisão mantida. Recurso desprovido.